Tribunal: TJDFT
Processo: 0703210-45.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703210-45.2020.8.07.0002 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RERISON LUCIO DE LIMA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, V. H. D. L. S., K. M. E. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: NAYARA DA SILVA PINTO, MARCIA CRISTINA MONTEIRO DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença de ID 38943538 em inventário judicial sob o rito do arrolamento comum, que homologou o esboço de partilha e determinou a expedição do formal e demais atos necessários, bem como determinou a intimação da Fazenda Pública para ciência e lançamento do imposto de transmissão causa mortis e de outros tributos nos termos dos artigos 652, § 2o e 669, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Inconformado, o DISTRITO FEDERAL, em razões recursais (ID 38943544), pleiteia o provimento do recurso, para a reforma da sentença, porque não foi exigida do espólio a quitação do ITCD nem o pagamento dos débitos comprovados nas certidões anexas ao recurso, tampouco a quitação do parcelamento em curso, devendo ser condicionada a expedição do formal de partilha à prévia comprovação da regularidade fiscal, inclusive com o recolhimento dos documentos porventura já entregues às partes. Os apelados em contrarrazões, ID 38943566, postulam a remessa dos autos à superior instância para a manutenção da r. sentença recorrida. Em contrarrazões (ID 38943568), o d. Ministério Público pleiteia o não conhecimento da apelação. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça (ID 39167760) oficiou pelo não conhecimento da apelação com fundamento na falta de interesse recursal, tendo em vista a comprovação do recolhimento do ITCD. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, CONCEDO ao apelante, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a oportunidade para que se manifeste sobre a preliminar de não conhecimento da apelação, que foi suscitada tanto em contrarrazões recursais pelo d. Ministério Público quanto em parecer pela d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de setembro de 2022 às 14:34:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora